Tribunal: TJSP
Processo: 1009206-79.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência de anomalia - Natureza infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009206-79.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
MARCIA YONE KATAYAMA DE GOIS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009206-79.2014.8.26.0309/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009206-79.2014.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: MARCIA YONE KATAYAMA DE GOIS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
EMBARGADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VOTO No 22.745
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inexistência de anomalia - Natureza infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a
respeito do acórdão prolatado a fls. 424/441, com alegação de omissão.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Pois bem, embora não se detecte nenhuma anomalia
na decisão embargada, não bastasse o fato da distribuição dos ônus da sucumbência levada a
efeito pelo MM. Juízo “a quo”, não terem sido modificados pelo acórdão embargado, para
que não paire qualquer dúvida a respeito da questão ventilada nos embargos, basta que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009206-79.2014.8.26.0309/50000 -Voto no
3
observe que como reconhece a própria embargante, a r. sentença apelada foi proferida sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, de modo que inaplicável qualquer das
disposições contidas no artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator